Tribunal: TJMT
Processo: 1021230-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021230-69.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : IVERSO JOSE DE MAGALHAES
Agravado : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Número do Protocolo: 1021230-69.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IVERSO JOSE DE MAGALHAES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança” (Proc. no 1030942-57.2021.811.0041), ajuizada pelo agravante contra SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, indeferiu o pedido de AJG formulado pelo autor (cf. Id. no 110681455).
O agravante afirma que não possui condições econômicas de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, eis que possui rendimentos líquidos mensais de R$ 4.130,26, os quais são destinados “a pagar despesas da casa, sejam reformas necessárias, seja os gastos de alimentação, moradia, e, especialmente de médicos e remédios utilizados pelo casal já idoso”, sendo que, mesmo parcelado o valor das custas de distribuição, sequer teria como custear a 1a parcela, no valor de R$ 3.264,98, uma vez que corresponderia e comprometeria 79% do que dispõe à própria subsistência, pelo que pede o provimento do recurso para seja deferido o seu pedido de AJG, ou, ao menos, “que as custas processuais sejam pagas de forma parcelada, mas em valor que o autor possa pagar”, ou, então, “seja condicionado o pagamento das custas processuais ao final do processo” (cf. Id. no 110672993).
É o breve relatório.
Justifica-se a excepcional atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento somente se, “da imediata produção de (efeitos da decisão), houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995, §único), e, no caso, em análise inicial, não enxergo urgência que justifique o imediato avanço ao mérito recursal, muito menos o risco de sobrevir prejuízo gravíssimo à parte ou à própria utilidade do futuro pronunciamento jurisdicional, para autorizar a concessão de excepcional efeito suspensivo ao agravo de instrumento; aliás, nem mesmo o agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que o pedido se justifica porque “denegar o efeito suspensivo e a antecipação de tutela é o mesmo que impedir o acesso a justiça por parte do agravante”, o que constitui mera argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito, insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 3 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator